Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-37.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732694-37.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA BATISTA ARAUJO APELADO: ERIC PIO BELO COELHO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id. 28458849, que deve ser endereçada ao Juízo a quo. Certifique-se o trânsito em julgado da apelação e remeta-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora